Tribunal: TJES
Processo: 0010876-41.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010876-41.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: DANIEL INACIO DA SILVA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. IMÓVEL. IPTU. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao analisar os autos, verifico que o imóvel de fato não era do ora apelado, sendo propriedade da empresa VALORIZAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (fl. 16), visto isso, está configurada a ilegalidade na cobrança do IPTU já que o apelado não era proprietário e nem possuidor do imóvel. 2. Além disso, constato que houve um protesto indevido no nome do apelado referente à CDA n° 8293202 (fl. 17), tal ato, além de ser ilícito, gera também dano moral
in re ipsa
. 3. Assim, resta evidente o dever do apelante em reparar o apelado pelos danos morais sofridos, sendo que o valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para reparar o transtorno sofrido pelo recorrido, bem como suficiente para sancionar o recorrente de modo eficaz, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010876-41.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL INACIO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Município de Serra
, em face de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que julgou procedentes os pedidos do ora apelado para: i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativamente ao débito de IPTU do imóvel de matrícula n° 8.830; ii) condenar o ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); iii) condenar o ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (fls. 99/103).

Ao que se vê dos autos, o apelado ajuizou a demanda de origem objetivando que fosse declarada a inexigibilidade da dívida de IPTU apontada pelo apelante de R$ 2.105,30 (dois mil cento e cinco reais e trinta centavos), bem como a indenização por danos morais.

Em primeiro plano, entendo que o cerne do recurso reside na apuração da (i)legalidade da cobrança da dívida de IPTU em face do apelado.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que o imóvel de fato não era do ora apelado, sendo propriedade da empresa VALORIZAÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (fl. 16), visto isso, está configurada a ilegalidade na cobrança do IPTU já que o apelado não era proprietário e nem possuidor do imóvel.

Além disso, constato que houve um protesto indevido no nome do apelado referente à CDA n° 8293202 (fl. 17), tal ato, além de ser ilícito, gera também dano moral
in re ipsa
.

Assim, resta evidente o dever do apelante em reparar o apelado pelos danos morais sofridos, sendo que o valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para reparar o transtorno sofrido pelo recorrido, bem como suficiente para sancionar o recorrente de modo eficaz, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal.

Transcrevo julgados desse E. TJES e do E. TJSP no mesmo sentido, em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA IPTU CANCELAMENTO DE PROTESTO COBRANÇA INDEVIDA HOMÔNIMO PRELIMINAR: NULIDADE ABSOLUTA RESOLUÇÃO 35/2010 NO MÉRITO: INSCRIÇÃO IRREGULAR TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM REDUÇÃO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 2. Mérito: restou demonstrado de forma cabal pelo apelado, por meio da certidão de ônus do imóvel, documento às fls. 40-verso, que a propriedade do imóvel com incidência de débitos é de propriedade de seu homônimo, portador de CPF diverso do protestado. 3. Considerando, portanto, que fora indevido o protesto realizado em 15.04.2014 (fl.18), visando a cobrança de IPTU concernente a imóvel não pertencente ao recorrido, o dano moral é evidente. Na esteira do Superior Tribuna de Justiça, então, é de se afirmar que Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa , isto é, prescinde de prova [...]. (REsp 1059663/MS . 4. Ante os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste sodalício, o valor arbitrado na sentença, a título de dano moral, enseja redução de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, sob os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 048140131649, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IPTU ­ Manutenção indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, após efetuado o pagamento do débito ­ Conjunto probatório suficiente a amparar sua tese – Ré, ademais, que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia – Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Ausência de mero aborrecimento – Indenização devida – Fixação em R$5.000,00, seguindo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade (evitar o enriquecimento indevido e o valor inexpressivo do débito). CORREÇÃO MONETÁRIA – Dano moral – Fluência desde o arbitramento, como bem decidido ­ Súmula 362 do C. STJ ­ JUROS MORATÓRIOS ­ Contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Recurso desprovido, com observação.
(TJSP, APL 10428110720148260506, Rel. Spoladore Dominguez, 13ª Câmara de Direito Público, 26 de Abril de 2017, publicado em 27/04/2017).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 15/08/2023.